Tribunal: TJMT
Processo: 1021283-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021283-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
PACIENTE:
DRa. DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS
DR. VALTER DA SILVA COSTA
DAVI RODRIGUES DIAS
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, pois em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 1000686-14.2020.8.11.0059, em que denunciado pela suposta prática do crime do art. 217-A, caput, e art. 226, inc. II, ambos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, iniciam os impetrantes alegando tese negativa de autoria ao argumento de que o paciente se encontra preso “por crime que não cometeu” (sic), na medida em que a própria vítima, ouvida na presença da genitora e do Conselho Tutelar, teria negado a ocorrência de qualquer conduta delitiva em seu desfavor, e o laudo pericial a que se submetera também teria acusado resultado negativo para a ocorrência de violência sexual, afigurando-se arbitrário o requerimento do Ministério Público para colheita de novo depoimento da infante em audiência especial, mediante a técnica do depoimento sem dano.
Como segunda vertente, aludem à carência de fundamentação no decreto constritivo e nas decisões que rejeitaram os pedidos de liberdade formulados em primeiro grau, insistindo que a autoridade judiciária, além de olvidar as supostas inocência do paciente e a falta de prova da materialidade delitiva, inverte à defesa o ônus de comprovar fato novo assaz a afastar a necessidade da custódia cautelar, quando vigora no ordenamento jurídico o princípio da presunção de inocência.
Ainda nessa ordem de ideias, os nobres causídicos defendem a ausência do periculum libertatis e a inidoneidade da motivação invocada para justificar a imprescindibilidade da prisão a bem da ordem pública, uma vez que o registro criminal anterior citado pela autoridade acoimada de coatora e capaz de ensejar o fundado receio de reiteração delitiva, encontra-se paralisado desde o ano de 2017, e aparentemente cuida-se de situação semelhante à evidenciada nos autos, em que não haveria prova concreta da ocorrência de crime sexual e tampouco da autoria atribuída ao paciente, porquanto a vítima o teria eximido de responsabilidade e o laudo pericial seria negativo para constatação de violência sexual.
Por tudo o que expõem, e verberando en passant a ocorrência de excesso de prazo sob o viés de que o beneficiário deste writ está preso provisoriamente há mais de seis meses e ainda não foi sequer interrogado nos autos, requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, aplicando-se, se for o caso, restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP), com imediata expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A ordem veio munida com os documentos de ID 61551956 ao ID 61551960.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, como é cediço aos operadores do Direito, eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser considerados como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Desta feita, a mera alegação de que o paciente está submetido à custódia cautelar por tempo desarrazoado – isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise preliminar do habeas corpus, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal, mormente na hipótese em voga, em que eventual letargia na tramitação do feito correlato se justifica também no cenário atual de emergência de saúde pública decorrente da declaração pela Organização Mundial da Saúde de pandemia causada pela Covid-19, que acarretou inclusive, a excepcional suspensão dos atos e prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário durante um determinado período.
Lado outro, quanto aos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, analisando perfunctoriamente as decisões que indeferiram os pedidos de revogação da custódia formulados em primeira instância, verifico que a d. autoridade tida por coatora vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente em delito sexual praticado em face de sua enteada, a vítima A. C. D. S.
Assim, conquanto o impetrante alegue serem frágeis e até mesmo inexistentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, é sabido que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que, se a propalada inocência do paciente não desponta induvidosa, havendo a necessidade de dilação probatória, impossível concluir-se em habeas corpus pela ausência do fumus comissi delicti.
A propósito, importa consignar que a denúncia já foi recebida na ação penal correlata, sendo plenamente inviável, portanto, na estreita via da ação mandamental, reconhecer a inocência do paciente ou a falta de indícios de autoria, providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório, incompatível com o rito célere do writ.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.
Não por outro motivo, este e. Sodalício firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme se vê do Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
Quanto aos requisitos e fundamentos da prisão preventiva, não há como avaliá-los quando os impetrantes não se desincumbiram do ônus de instruir a prova pré-constituída com cópia do decreto constritivo, cingindo-se a juntar as cópias das decisões que indeferiram pedidos de liberdade provisória formulados em primeiro grau.
Em tempo, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DAVI RODRIGUES DIAS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator